Tribunal: TJPA
Processo: 0826744-56.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0826744-56.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GLADIS COSTA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 7, INC. VII, DA LEI Nº 8.137/90. ART. 66,
CAPUT
, DO CDC. ART. 190, INC. I DA LEI Nº
9.279/96.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. LAUDO PRODUZIDO POR DETENTORA DA MARCA. VALIDADE COMO PROVA DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que rejeitou denúncia pelos crimes
previstos no art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90, art. 66,
caput,
do CDC e
art. 190 da Lei nº 9.279/96
, em razão de alegada insuficiência de prova de materialidade quanto à falsificação de produtos apreendidos em loja de brinquedos.

2.
A denúncia narrou que o Recorrido, proprietário da empresa Amazon Toy Entretenimento Ltda., comercializava produtos contrafeitos de marcas como Nintendo, Hasbro e Funko, apreendidos em operação policial, havendo manifestação dos titulares das marcas atestando a inautenticidade dos bens.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia deve ser recebida ante a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou se escorreita a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
,
cumpre destacar que a fase de recebimento da denúncia exige apenas a presença de justa causa, ou seja, prova mínima da materialidade e indícios de autoria, conforme art. 41 do CPPB.

5. A perícia elaborada pela detentora da marca,
quando fundamentada
e acompanhada de documentação que demonstre os indícios de falsificação, é suficiente para subsidiar a prova de materialidade em crimes contra a propriedade intelectual, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 574 do STJ.

6. Observa-se que as condutas descritas na exordial acusatória não se limitam ao crime de ação penal privada (
crime contra a propriedade industrial), mas abrangem infrações de ação pública incondicionada, o que legitima a atuação do Ministério Público como titular da ação penal.

7. Por fim, havendo demonstração suficiente de materialidade e indícios de autoria, a denúncia deve ser recebida para o regular processamento da ação penal, garantindo-se a apreciação meritória ao final da instrução.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para determinar o recebimento integral da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A perícia elaborada pela detentora da marca é prova suficiente para subsidiar a materialidade delitiva, desde que fundamentada e documentalmente comprovada. 2. Presentes indícios de autoria e materialidade quanto a crimes de ação pública incondicionada, deve ser recebida a denúncia, nos termos do art. 41 do CPPB."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 41; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII; Lei nº 8.078/1990, art. 66; Lei nº 9.279/1996, art. 190.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 574/STJ; STJ, REsp nº 1.779.215/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomez de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025

Desa
.
Vânia

Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pela Exma. Sra. Blenda Nery Rigon Cardoso, Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia contra o réu Gladis Costa Maia, sob o fundamento de ausência de justa causa para ensejar a propositura da Ação Penal para investigar os delitos previstos nos art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo consistente em induzir o consumidor ou usuário a erro) e art. 66,
caput,
da Lei nº 8.078/1990 (fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva)
, diante da alegada ausência de suporte probatório mínimo, subsistindo tão somente o delito insculpido no art. 190 da Lei nº 9.279/96 (crime contra a propriedade industrial), cuja ação se procede mediante queixa.

Narra a denúncia
,
à ID 29709073,
que:

“... as marcas ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, HASBRO INC., MGA ENTERTAINMENT INC., FUNKO LLC E NINTENDO OF AMERICA INC., representaram criminalmente perante a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, em desfavor da empresa AMAZON TOY ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ Nº 46.346.916/001-07, tendo em vista que as marcas tomaram conhecimento de que havia a comercialização de produtos contrafeitos ostentando a propriedade intelectual das mesmas, sem a devida autorização.

Consta nos autos do IPL nº 00038/2024.100167-6, que as investigações se iniciaram em 21/11/2024, em razão da apreensão de 07 (sete) volumes contendo ursos de pelúcia aparentemente contrafeitos de várias marcas entre elas a NINTENDO OF AMERICA INC.

Diante dos fatos a autoridade policial conduziu
GLADIS COSTA MAIA
, para prestar depoimentos, no dia 21/11/2024, uma vez que foi identificado como proprietário da Empresa AMAZON TOY ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ Nº 46.346.916/001-07. Em seu interrogatório, o mesmo esclareceu que possui as notas ficais do material apreendido, porém, só apresentou cinco notas ficais que não discriminaram de forma clara quais itens se referem os objetos apreendidos, bem como um laudo técnico particular do ano de 2021 proveniente de Belo Horizonte/MG supostamente referente a uma grua da loja.

Ainda na seara investigativa, a Autoridade Policial intimou novamente o investigado para o dia 17/12/2024 para que pudesse esclarecer de forma clara e indicar nas notas fiscais o que se relacionava a pelúcia apreendida, sendo que o causídico do mesmo protocolou petição em 23/12/2024 solicitando a nova designação da oitiva, petição que foi atendida sendo o Sr. Gladis intimado para o dia 10/01/2025, porém ele não se apresentou, sendo apenas protocolado pelo causídico uma petição no dia 10/01/2025, justificando a ausência do mesmo, em razão de ter sido despejado de uma das unidades de sua loja no Shopping Parque Shopping, informando ainda ser desnecessário sua oitiva. (ID nº 135514764).

Finalmente, a mesma Autoridade Policial recebeu manifestação expedida pelo escritório de Advocacia DANIEL, o qual representa a marca NINTENDO OF AMERICA, INC., SOCIEDADE AMERICANA, declarando que os produtos apreendidos na loja Amazon Toy que ostentam marca e personagens de titularidade da NINTENDO, não são produtos originais e, portanto, não possuem a autorização da proprietária intelectual.

03 – DO DIREITO

Excelência, por tudo que consta nos autos, destacando-se a oitiva do acusado, a autoria e materialidade estão caracterizadas, enquadrando-se perfeitamente a conduta do indiciado GLADIS COSTA MAIA, no tipo penal previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, e art. 190, inciso I, da Lei 9.279/96, bem como o art. 66 da Lei nº 8.078/90:”

Em razões recursais, à ID 29709098,
a RMP de 1º Grau, Dra. Mariela Corrêa Hage, pugna pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a respeitável decisão da Magistrada do feito, recebendo a denúncia oferecida em face de Gladis Costa Maia.

Em contrarrazões
,
à ID 29709102
, requer a defesa do réu que o presente Recurso em Sentido Estrito não seja conhecido, e, no mérito, que improvido, mantendo-se
in totum
a respeitável decisão do Juízo
a quo.

Em despacho à ID 29709103
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifesta pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, cassando-se a decisão que rejeitou denúncia, para que a exordial increpatória seja recebida e o processo siga seu curso normal até julgamento final de mérito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o total recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

Ab initio
, cumpre destacar que para determinar o entendimento a ser adotado, faz-se necessário analisar se restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para os crimes insculpidos no art.
7º, VII, da Lei 8.137/90, art. 66,
caput,
do CDC e art. 190, inc. I, da Lei 9.279/96, para fins de cumprimento dos requisitos exigidos no art. 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a narrativa dos fatos descrevendo os crimes de induzimento do consumidor ou usuário a erro (art. 7, inc. VII, Lei 8.137/90), promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa (art. 190, inc. I. da Lei 9.279/96) e fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. (art. 66,
caput,
da Lei nº 8.078/90).

No caso concreto, narrou a exordial acusatória que Gladis Costa Maia, proprietário da empresa
AMAZON TOY ENTRETENIMENTO LTDA
, teve, em 21 de novembro de 2024, 07 (sete) volumes apreendidos em sua loja, situada no Shopping Pátio Belém, os quais continham ursos de pelúcia que reproduziam, de forma contrafeita, marcas registradas pertencentes às empresas
Entertainment One UK Limited, Hasbro Inc., MGA Entertainment Inc., Funko LLC e Nintendo of America Inc.

Verifica-se que, em sua decisão, o douto Juízo
a quo
rejeitou a denúncia, especificamente quanto ao crime previsto no art. 7, inc. VII, da Lei nº 8.137/90, sob fundamento de que inexistem provas da materialidade do crime, qual seja, Laudo Pericial que ateste que os produtos se encontravam em desacordo com normas regulamentares, a exemplo de produtos falsificados.

Todavia, é possível observar nos autos o termo de apreensão de objeto, à ID 29709068, pág. 42, que destaca de forma cristalina a apreensão de pelúcias de tamanhos e modelos variados, com indícios de contrafeição (reprodução ou imitação não autorizada de algo protegido por direitos de propriedade intelectual), bem como o Laudo de inautenticidade, à ID 29709068, pág. 152, que deixou claro a existência de indícios de falsificação dos produtos.

Apesar dos indícios suficientes à propositura da ação penal, a Magistrada do feito argumentou que o laudo juntado ao processo foi produzido pelo próprio detentor da marca, sendo que para este tipo penal, o laudo demonstrado deveria supostamente passar por perícia técnica, não devendo ser oriunda do próprio detentor da marca.

Ocorre que, no âmbito da propriedade intelectual, o uso exclusivo da marca é assegurado ao seu titular, o qual pode impedir que terceiros a utilize de forma indevida e não autorizada.

Nesse sentido, o item original produzido pela detentora da marca e produtos, por força do Código de Defesa do Consumidor, possui garantia dos fabricantes, assim, se tais produtos forem fabricados e ofertados no mercado sem a devida autorização do detentor da marca, a prática será considerada falsificação, gerando responsabilização no âmbito civil, criminal e administrativo.

Dessa feita, é compreensível a exigência de exame pericial nos produtos com intuito de comprovar as supostas falsificações, haja vista ser o meio de prova capaz de atestar a materialidade delitiva. Contudo, a jurisprudência pátria dispõe que a perícia fornecida pela detentora da marca, quando perfeitamente documentada e fundamentada, é admissível como prova da materialidade em ações cíveis, administrativas e penais.

Isso porque é a própria detentora da marca que detém as especificações técnicas de sua propriedade intelectual, logo, a sua documentação pode ser utilizada para subsidiar a materialidade delitiva e ensejar a propositura de ação penal de forma adequada, nos termos da Súmula 574 do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ART. 12, § 2º, DA LEI 9.609/98. AÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA OBTIDA PELO PROCEDIMENTO INTERNO DA PRÓPRIA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE CRIME PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. Em se tratando de crime contra a propriedade imaterial, sem medida de busca e apreensão porque já conhecida a autoria e materialidade delitiva por meio de perícia privada, tem-se, nesse momento, o termo inicial do lapso temporal.

3. Não proposta a ação privada dentro do prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito, opera-se a decadência.

4. Recurso especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.779.215/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Portanto, como destacado pelo próprio julgador de origem, produtos réplicas são considerados em desacordo com as normas regulamentares, o que pode configurar crime contra o consumidor, sendo somente em caso de inexistência de crime contra consumidor é que o Ministério Público poderia ser considerado ilegítimo para atuar como parte, considerando subsistir somente o crime de Ação Penal Privada, o que não se trata do caso em questão.

In casu
, a denúncia não se limita ao delito contra propriedade industrial que se procede mediante queixa, mas também abarca os delitos previstos no art. 7º, inc. VII, da Lei 8.137/90 e art. 66,
caput
, do CDC, ambos de ação pública incondicionada. Portanto, demonstrada a materialidade e indícios autoria de ambos, não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público.

Cediço
que o recebimento da denúncia se trata de fase de admissibilidade da acusação, assim, não obriga a autoridade judicial aprecie exaustivamente todas as provas, devendo ser recebida a denúncia e instruído o processo conforme os ditames legais quando presentes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB.

Ante o exposto e, na esteira do judicioso parecer do
custos iures
, conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento integral da denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 15/12/2025